Tribunal: TJES
Processo: 5009975-80.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009975-80.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIELLY PASSOS DE OLIVEIRA VICTER
RECORRIDO: MUNICIPIO DE COLATINA e outros
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO Nº CL00049263. INDICAÇÃO DO REAL CONDUTOR. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DA INFRAÇÃO POR TERCEIRO. DECLARAÇÃO EXPRESSA E PROVA DOCUMENTAL. TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO E PENALIDADES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Gabrielly Passos de Oliveira Victer contra sentença que julgou improcedente o pedido de transferência de responsabilidade pelo Auto de Infração nº CL00049263, bem como de anulação dos efeitos do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (nº 2024-MTG96C). A recorrente sustenta que não era a condutora do veículo no momento da infração, tendo o coautor Claudionor Filho Souza Gomes assumido expressamente a responsabilidade, mediante declaração escrita e comparecimento em audiência.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de impugnação judicial da infração de trânsito para fins de transferência da pontuação ao real infrator, ainda que não tenha havido indicação administrativa tempestiva.

RAZÕES DE DECIDIR

O art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece prazo para indicação do condutor na esfera administrativa, cuja inobservância gera presunção relativa de responsabilidade do proprietário do veículo. Todavia, tal preclusão possui natureza exclusivamente administrativa, não impedindo a rediscussão da matéria na via judicial, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal).

No caso concreto, restou comprovado que a recorrente não era a condutora do veículo no momento da infração, havendo declaração expressa do coautor assumindo a autoria do ilícito, corroborada por prova documental e por seu comparecimento em audiência, sem impugnação da autoria.

Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade da imputação da penalidade à proprietária do veículo, com a consequente transferência da pontuação e das penalidades ao real condutor, bem como a exclusão dos efeitos administrativos indevidamente lançados em seu prontuário.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A preclusão administrativa prevista no art. 257, § 7º, do CTB não impede a discussão judicial acerca da responsabilidade por infrações de trânsito, sendo possível a retificação do prontuário do motorista para incluir a pontuação no registro do real condutor infrator, afastando-se indevida penalidade imposta ao proprietário do veículo.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXV;

Código de Trânsito Brasileiro, art. 257, § 7º;

Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante:

STJ, PUIL 1816/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 15/03/2022;

STJ, REsp 1952854, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 17/08/2021;

TJ-ES, AI 0051717-59.2014.8.08.0035, 4ª Câmara Cível, julgado em 30/03/2015.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

A presente ação judicial foi proposta por
Gabrielly Passos de Oliveira Victer
contra o
Município de Colatina
, o
DETRAN/ES
e
Claudionor Filho Souza Gomes
, buscando a declaração de irresponsabilidade pela infração registrada no
AIT nº CL00049263
, a qual atribui ser de inteira responsabilidade do terceiro requerido. A autora fundamenta o pedido na ausência de notificação formal da autuação, fato que teria impedido a indicação do real condutor na esfera administrativa, e requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão do processo administrativo de cancelamento de sua permissão para dirigir (
nº 2024-N43H5
) com o imediato desbloqueio de sua CNH.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro
RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais e, consequentemente,
REVOGO
a decisão de ID. 51176511, declarando encerrada a fase de conhecimento, na forma do art. 487, I, do CPC.

O presente Recurso Inominado, interposto por Gabrielly Passos de Oliveira Victer em face do DETRAN/ES e da Prefeitura Municipal de Colatina, visa reformar a sentença que julgou improcedente o pedido de transferência de responsabilidade por infração de trânsito e a consequente anulação do processo de cancelamento de sua permissão para dirigir. A recorrente fundamenta sua insurgência no entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça de que a preclusão para indicação do condutor prevista no Código de Trânsito Brasileiro é meramente administrativa, não impedindo a comprovação do verdadeiro infrator em sede judicial. Para tanto, sustenta que as provas coligidas — consistentes em declaração de seu empregador atestando que ela estava em horário de trabalho no momento da autuação e em declaração de responsabilidade assinada pelo real condutor, Claudionor Filho Souza Gomes, que inclusive compareceu à audiência sem negar a autoria — são suficientes para afastar a presunção de autoria da proprietária. Diante do risco de lesão grave decorrente da perda do direito de dirigir, a peça pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso e o provimento final para que a pontuação do Auto de Infração nº CL00049263 seja transferida ao terceiro indicado, eximindo a recorrente da penalidade imposta.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça em favor da parte recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

A controvérsia versa sobre a possibilidade de reconhecimento judicial da nulidade de auto de infração de trânsito não cometido pela parte autora, com a transferência da penalidade ao real condutor, mesmo após o transcurso do prazo administrativo de quinze dias previsto para a indicação do infrator após a notificação da autuação.

Primeiramente, cabe salientar o que preceitua o artigo 257, parágrafo 7º, do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.

(...)

§ 7º.
Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo
,
após a notificação da autuação
, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração.

Entretanto, a presunção estabelecida no dispositivo supra é relativa, eis que eventual preclusão administrativa para a indicação do condutor do veículo não impede que o interessado deduza sua pretensão perante o Poder Judiciário, face ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, inciso XXXV, CRFB/88), conforme jurisprudência firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça
:

ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR-INFRATOR. PRAZO ADMINISTRATIVO PREVISTO NO ART. 257, § 7º, DO CTB. PRECLUSÃO APENAS ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA JUDICIAL. QUESTÃO DE DIREITO. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RETOMADA DO JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO DO ORA REQUERENTE. I - Pedido de uniformização de interpretação de lei, formulado com fundamento no art. 18, § 3º, da Lei n. 12.153/2009, contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o qual considerou que, decorrido o prazo administrativo do art. 257, § 7º, do CTB, estaria precluso o direito da parte em demonstrar, na via judicial, o condutor-infrator. II - Pressupostos do PUIL cumpridos pela parte requerente, que demonstrou a identidade dos casos confrontados, controvérsia que não demanda revolvimento fático-probatório, mas somente questão de direito. III - O acórdão atacado diverge do entendimento de outras Turma Recursais no sentido de que o prazo previsto no respectivo dispositivo do CTB preclui tão somente na esfera administrativa, mas não na via judicial. IV - Precedentes do STJ: PUIL n. 1.501/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 4/11/2019, AgInt no REsp n. 1.825.757/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 20/11/2019, REsp n. 1.774.306/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 14/5/2019. V - Pedido de uniformização de interpretação de lei provido, a fim de reformar o acórdão recorrido, com a determinação de que a 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo retome e prossiga no julgamento do referido recurso - acórdão aqui atacado - , e, ultrapassada a impossibilidade de preclusão do direito de indicação do condutor na vida judicial, examine a controvérsia como entender de direito.

(STJ - PUIL: 1816 SP 2020/0205640-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 09/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)

ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR.
PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA.
APRESENTAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. Embora o Código de Transito Brasileiro disponha sobre o prazo para apresentação do condutor (§ 7° do artigo
257
do
CTB
), é conveniente destacar que a
preclusão temporal
que tal dispositivo consagra é meramente
administrativa.
Isso porque, em sede judicial, existe a possibilidade de o proprietário do veículo demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que estabelece o art. 5º, XXXV, da CF/88. 2.Apelaçãoprovida.Nas razões do recurso especial, o recorrente aponta violação ao art.
257,
§7º, do
CTB,
alegando que: a) o DNIT é parte ilegítima, uma vez que, quando a multa que gera suspensão da CNH for realizada por órgão diferente do DETRAN, por exemplo, DNIT, DER, DAER ou PRF, estes órgãos não possuem competência para instaurar processo de suspensão ou cassação; b) os pontos relativos a infração cometida expiram em 01 ano e, no presente caso, estando os pontos já extintos pelo lapso superior a 04 anos do cometimento da infração, descabe faze-los ressurgir para pontuar na carteira de motorista de terceiro, pois já se encontram expirados para qualquer fim; e c) diversamente do afirmado no acórdão, o dispositivo utilizado como fundamento não prevê a possibilidade de indicação pela via judicial do condutor do veículo embora a jurisprudência em alguma medida acolha a tese. Houve juízo positivo de admissibilidade. É o relatório. A insurgência não merece prosperar. O Juízo a quo, ao decidir a controvérsia, consignou que: Discute-se na presente ação a possibilidade do autor, proprietário do veículo, transferir, por meio de ação judicial, pontos para a pessoa que realmente estava conduzindo o veículo no momento da autuação. Sobre a apresentação do condutor do veículo, assim dispõe o § 7° do artigo
257
do
CTB
: "Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao ?m do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração", não está o proprietário impedido, após o escoamento desse prazo, de demonstrar judicialmente que não dirigia o veículo no memento da infração" Embora o Código de Transito Brasileiro disponha sobre o prazo para apresentação do condutor, é conveniente destacar que a
preclusão temporal
que tal dispositivo consagra é meramente
administrativa.
Isso porque, em sede judicial, existe a possibilidade de o proprietário do veículo demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que estabelece o art. 5º, XXXV, da CF/88. (...) Na hipótese, verifico que há declaração nos autos que a infração foi cometida por Antônio Carlos de Paula Figueiredo (evento 1, DECL8).Com efeito, embora o Código de Trânsito Brasileiro imponha ao proprietário do veículo a responsabilidade pela pena de multa, uma vez comprovado que o mesmo não dirigia o veículo no momento da infração, não deve sofrer os efeitos da autuação. Nota-se, pois, que o Tribunal de origem solucionou a questão não só à luz de norma infraconstitucional (art.
257,
§7º, do
CTB
), mas também com fundamento em dispositivo constitucional (art. 5º, inciso XXXV, da CF).Dessa forma, competia ao sucumbente a interposição do recurso extraordinário para o debate do fundamento constitucional. Quedando-se esse inerte quanto a tal providência, não é possível o exame do especial, nos termos da orientação da constante da Súmula 126/STJ. (RESP 1952854, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2021, DJe 17/08/2021).

Ademais, a presença do real condutor no polo passivo da demanda, bem como o comparecimento espontâneo da parte na audiência de conciliação, conforme ata de Id. nº 18196510, evidencia o interesse na solução da controvérsia, circunstância que não se pode desprezar ante a presunção de boa-fé que norteia os atos da vida civil.

Ademais, verifica-se que foi acostada aos autos declaração firmada pelo real condutor, na qual este assume, de forma expressa, a responsabilidade pela infração de trânsito registrada sob o nº CL00049263, acompanhada de cópia de seu documento de habilitação (IDs 18194367 e 18194368), o que confere verossimilhança e robustez à alegação autoral.

Diante desse contexto probatório, mostra-se indevida a imputação da penalidade à autora GABRIELLY PASSOS DE OLIVEIRA VICTER, porquanto restou comprovado que a infração foi efetivamente praticada pelo coautor CLAUDIONOR FILHO SOUZA GOMES, na qualidade de real condutor do veículo.

Ressalte-se que o referido coautor, além de possuir a posse do veículo à época dos fatos, integrou o polo passivo da demanda e assumiu expressamente a autoria da infração, circunstância que reforça a legitimidade da pretensão deduzida.

Por fim, cumpre destacar que o disposto no art. 257, §7º, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece hipótese de preclusão restrita à esfera administrativa, não afastando o controle jurisdicional do ato administrativo. Assim, é plenamente possível a correção judicial da autuação, desde que demonstrado, como no caso em apreço, quem efetivamente conduzia o veículo no momento da infração.

Nesse sentido, trago à colação a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça deste Estado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRÂNSITO. PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO RELACIONADA À CONDUÇÃO, NÃO À PROPRIEDADE DO VEÍCULO. CONDUTOR-INFRATOR PLENAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA JUNTADA AOS AUTOS. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA. PRESTÍGIO DA VERDADE REAL EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. DER/ES. ILEGITIMIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. PRESCINDIBILIDADE. CONDUTOR CONFESSO. PRONTUÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE PONTOS. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL NA ESFERA JURÍDICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. I. No ordenamento jurídico brasileiro, presume-se a boa-fé, devendo a fraude ser comprovada.
Se o condutor reconheceu ter sido o real causador da infração e aceitou a transferência da pontuação para seu registro, não há que se cogitar da presunção relativa em desfavor do proprietário do automóvel, pois o próprio Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 257, § 7º, permite ao proprietário do veículo a apresentação extrajudicial do condutor infrator.
Nessa esteira de pensamento, razão não há para deixar de reconhecer a confissão efetivada nos presentes autos como prova suficiente para o pedido. Precedente no STJ: REsp 765970 / RS, rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 02/10/2009. (...) IV - Embargos de declaração Prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJES - AI 0051717-59.2014.8.08.0035 - 4ª Câmara Cível - Data do Julgamento: 30/03/2015). (grifei)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DECURSO DO PRAZO PARA INDICAÇÃO DE CONDUTOR RESPONSÁVEL POR INFRAÇÃO. MERA PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO JUDICIAL. JUNTADA DE DECLARAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA ASSINADA POR TERCEIRO. ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELAS INFRAÇÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE RETIRADA DA PONTUAÇÃO DAS INFRAÇÕES DO PRONTUÁRIO DA RECORRIDA. INVALIDAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE PELA INSTAURAÇÃO DA DEMANDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. A ausência de indicação do condutor no prazo previsto no artigo 257, parágrafo 7º (sétimo), do Código de Trânsito Brasileiro configura mera preclusão administrativa, não obstando o direito de comprovar, em sede judicial, o verdadeiro responsável responsável pelo cometimento da infração. II. Na espécie, a Recorrida se desincumbiu do ônus de comprovar que não foi a responsável pelo cometimento das infrações descritas nos Autos de Infração LV28117745 (dia 07/03/2010) e LV28325248 (dia 12/10/2010), tendo apresentado Declaração assinada por Terceiro, com firma reconhecida, assumindo a responsabilidade pelas supracitadas infrações, inexistindo impugnação específica ao documento por parte do Recorrente. III. Considerando que as infrações discutidas na demanda perfazem um total de 9 (nove) pontos, uma vez retiradas do prontuário da Recorrida, subsistem 17 (dezessete) pontos de penalidades, o gera por consequência a invalidação do Procedimento de Suspensão do Direito de Dirigir nº

58432124. lV. O princípio da causalidade dispõe que a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais (honorários advocatícios e custas) caberá a quem deu causa ao ajuizamento da demanda. V. Embora a Recorrida tenha se sagrado vencedora do Processo, nota-se que a instauração da demanda ocorreu em virtude da sua inércia em indicar na esfera administrativa o real condutor, deixando transcorrer o prazo legal, devendo arcar com os ônus sucumbenciais. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0018940-20.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 01/10/2019; DJES 22/11/2019).

Diante do exposto, reconheço a procedência do pedido para determinar a transferência da titularidade e das penalidades decorrentes do auto de infração nº CL00049263 ao real condutor, Sr. Claudionor Filho Souza Gomes, uma vez comprovado nos autos que este era o efetivo responsável pela condução do veículo no momento da infração.

Determino, por conseguinte, ao
Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES)
que proceda à imediata retificação de seus registros, promovendo a transferência da titularidade da infração, bem como da pontuação e das penalidades dela decorrentes, para o prontuário do referido condutor.

Outrossim, determino a imediata suspensão dos pontos vinculados ao processo administrativo nº 2024-MTG96C, relativos à infração nº CL00049263, com a consequente exclusão de quaisquer efeitos lançados no prontuário de habilitação da parte autora, inclusive eventual restrição ou bloqueio decorrente da referida autuação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar
PROCEDENTES
os pedidos autorais, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de:

a)
DECLARAR
a inexistência de responsabilidade da autora pela infração de trânsito registrada sob o Auto de Infração nº CL00049263;

b)
DETERMINAR
a transferência da titularidade da infração, bem como da pontuação e das penalidades dela decorrentes, para o prontuário do real condutor, Sr.
Claudionor Filho Souza Gomes
;

c)
DETERMINAR
ao Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) que promova a imediata retificação de seus registros, com a transferência integral da pontuação e penalidades ao referido condutor;

d)
DETERMINAR
a imediata suspensão dos efeitos do processo administrativo nº 2024-MTG96C, bem como a exclusão dos pontos relativos à infração nº CL00049263 do prontuário da autora, com a consequente retirada de eventual restrição ou bloqueio em sua CNH.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, diante do provimento recursal.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/1995.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)